Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730360-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de admissão como amicus curiae formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos autos n. 0730360-07.2020.8.07.0000. Nas razões apresentadas (ID 23938991), em síntese, aduz possuir legitimidade “em casos de relevância social dos debates estabelecidos nos vários conflitos apresentados às Câmaras deste Tribunal, eis que, como instituição essencial à função jurisdicional, a qual incumbe a defesa dos necessitados (art. 134 da CF/88 e art. 4, X da LC 80/94) é órgão da administração pública, pelo qual se concretizam objetivos fundamentais da República, como o de construir uma sociedade livre, justa e solidária, e mais especialmente o de erradicar a pobreza e a marginalidade, reduzindo as desigualdades sociais e regionais (art. 3o, incs. I e III da CF/88)”. Diz que “a intervenção tem como objetivo oferecer a esta Egrégia Câmara Cível informações em favor da manutenção da competência dos Juizados Especiais Fazendários para, também, processar e julgar demandas de saúde, dado o impacto social que o entendimento aqui firmado acarretará aos usuários do sistema de saúde pública com o estreitamento das vias de acesso”. Faz ponderações acerca das políticas públicas na área da saúde e a necessária judicialização para a concreção do direito à saúde, sendo certo, segundo seu entendimento, de que a tramitação das ações envolvendo pedido de internação em leito de UTI nos Juizados Especiais da Fazenda Pública seria benéfica aos seus assistidos, diante do rito sumariíssimo. Articula que a Resolução 238/2016 do CNJ apenas determinou a especialização de varas da Fazenda Pública, nada mencionando a respeito da redução de competência dos Juizados da Fazenda Pública, porque “não é crível que tantos estudos sobre a problemática da ineficiência da gestão da saúde pública iria desembocar apenas na especialização como meio de garantir a tutela de tais direitos, estreitando as portas da celeridade e desburocratização estruturada de forma eficaz nos Juizados Fazendários, nos quais, repise-se, podem ser alcançados por qualquer pessoa sem a presença sequer de advogado”. Acrescenta que as demandas sobre pedido de internação em leito de UTI não são complexas e o seu trâmite nos Juizados, que, inclusive, seria de competência absoluta, evitaria o colapso da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Afirma “que o entendimento que vem sendo firmado pela maioria desta Câmara viola o direito das minorias de acessar uma justiça eficaz e desburocratizada apenas porque fixou o olhar tão somente na bemvinda especialização pretendida pela Resolução no 238/2016 do CNJ, a qual não promoveu, ou mesmo pretendeu, afastar as demandas de saúde pública dos Juizados Fazendários, pois nos debates que a precedeu, se a um tempo buscou a racionalização do trabalho do judiciário, também buscou garantir proteção suficiente às partes da demanda, de sorte que a manutenção da decisão prolatada no acórdão 1305579 e em muitos outros da especei, enfraquece, e em muito, o acesso à Justiça, tornando-se uma verdadeira barreira jurídica de acesso às pessoas menos favorecidas”. Na sequência, sustenta assistir razão ao Distrito Federal nos embargos opostos ao ID 22424033 e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação ao ID 22609954, pelo provimento dos aclaratórios. Ao final, “requer sua admissão como amicus curiae nos autos dos Embargos de Declaração, usufruindo das prerrogativas de sustentação oral e participação em todos os demais atos processuais, devendo ser providos diante dos firmes argumentos processuais apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, bem assim pelos aqui afirmados no sentido de prevalecer o juízo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública como competente para processar e julgar a causa”. É o relato do necessário. Decido. 2. O pedido de admissão da Defensoria Pública do Distrito Federal como amicus curiae é deduzido nos autos do Conflito de Competência n. 0730360-07.2020.8.07.0000, quando já reconhecida a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar a ação de obrigação de fazer ajuizada por Julio Cesar Pereira contra o Distrito Federal (autos n. 0730319-89.2020.8.07.0016), por meio do colegiado da e. 2a Câmara Civil, sendo lavrado o Acórdão n. 1305579. Nesta fase recursal, está pendente de julgamento tão somente o julgamento dos embargos de declaração aviados pelo Distrito Federal ao ID 22424033. E, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Acerca da finalidade dos embargos de declaração, assim lecionam Nelson Nery e Rosa Maria Nery[1], p. 2191 Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como agravo interno – v. coments. CPC 1021). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94 1.o). A LJE 48 caput, que admitia a interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a redação alterada pelo CPC 1078, o qual equipara as hipóteses de cabimento de embargos no microssistema dos juizados especiais às do CPC. Avançando sobre o tema, importante destacar o claro ensinamento de Daniel Neves[2] sobre os limites dos embargos de declaração: Nos recursos de fundamentação vinculada o recorrente não poderá alegar qualquer matéria que desejar, estando sua fundamentação vinculada às matérias expressamente previstas em lei. O rol de matérias alegáveis em tai recursos é exaustivo, e o desrespeito a essa exigência legal acarretará a inadmissibilidade do recurso por irregularidade formal. Essa espécie de recurso é excepcional, havendo somente três: recurso especial, recurso extraordinário e embargos de declaração, ainda que nesse último caso o Superior Tribunal de Justiça venha admitindo de forma excepcional, limitada a situações teratológicas, os embargos de declaração com efeitos infringentes, nos quais a fundamentação não estará vinculada às hipóteses legais da omissão, obscuridade e contradição. Evidencia-se, pois, que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, à modificação da decisão embargada e/ou finalidade de reforma, pois pretensões desse jaez não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual em comento. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DIRECIONADA À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCABÍVEL. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior. 2. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1309320/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA No 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1592737/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020) Diante de tal quadro, sem embargo de eventual análise da possibilidade de admissão de amicus curiae em conflito de competência, dadas as hipóteses de intervenção explicitadas no CPC: “Incidente de declaração de inconstitucionalidade (CPC 950 § 3.o); incidente de resolução de demandas repetitivas (CPC 982); repercussão geral em RE (CPC 1035 § 5.o); RE e REsp repetitivos (CPC 1038 II)[3]”, tem-se que o momento processual não se mostra pertinente para a intervenção da Defensoria Pública nos autos, pois, como visto, a natureza jurídica dos embargos de declaração não comporta o pretendido reexame da matéria. Mais que isso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que deve ser indeferido o pedido de admissão de amicus curiae quando o processo já estiver inserido em pauta de julgamento: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. POSTULAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA REITERAÇÃO DE RAZÕES OFERECIDAS POR OUTROS INTERESSADOS. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7o, § 2o, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). 2. In casu, a agravante postulou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo. 4. A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. 5. Agravo desprovido. (ADPF 449 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCINALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ADI 2435 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015) No presente caso, além de o Conflito de Competência n. 0730360-07.2020.8.07.0000 já ter sido julgado, os embargos de declaração foram inclusos em pauta de julgamento na 4a Sessão Ordinária Virtual da 2a Câmara Cível, no dia 25/2/2021, conforme certidão ao ID 23568265, ao passo que o pedido de intervenção da Defensoria Pública foi apresentado no dia 10/3/2021, ou seja, extemporaneamente. 3. Com essas considerações, com arrimo no art. 138[4] e 1.022 do CPC c/c o art. 88, XII, do RITJDFT, indefiro o pedido de admissão da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de amicus curiae. Publique-se. Intime-se. Mantida a inclusão na pauta de julgamento na 4a Sessão Ordinária Virtual da 2a Câmara Cível. Brasília, 12 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil. 1a edição em e-book. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.191. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo cpc comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.714. [3] NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil. 1a edição em e-book. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.191. [4] Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.